Tribunal: TJPA
Processo: 0005858-68.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA ? IMPROCEDENCIA. 1. A simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. (Precedentes e sumula n. 500 STJ) Ademais, os elementos de provas constantes dos autos confirmam a participação das menores na empreitada criminosa.Por outro lado considerando a pena fixada de 1 ano de reclusão ao delito de corrupção de menores (que prescreve em 4 anos), e ainda o fato de o acusado ser menor a época dos fatos, reduzindo da metade o prazo prescricional (2 anos), declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição, de oficio, ao delito de corrupção de menores se entre a sentença condenatória prolatada (16.10.2017) até a presente data, já transcorreram mais de 2 (dois) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V c/c art. 115 ambos do CPB.REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE AQUEM DO MINIMO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as circunstâncias do crime, mantenho a pena base aplicada em 4 anos e 9 meses, próximo do mínimo legal e proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.Igualmente, o magistrado reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, atenuando a pena em 1/6, no entanto, fundamentou devidamente a manutenção da pena base no mínimo legal, consoante entendimento da sumula 231 do STJ. REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA ? INVIABILIDADE. 3. A pena de multa aplicada em 103 dias-multa foi proporcional, não havendo que se falar em redução tão pouco em dispensa se a pena de multa é consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício declarada extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANTONIO PAULO SILVA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005858-68.2017.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA - IMPROCEDENCIA. 1. A simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. (Precedentes e sumula n. 500 STJ) Ademais, os elementos de provas constantes dos autos confirmam a participação das menores na empreitada criminosa.

Por outro lado considerando a pena fixada de 1 ano de reclusão ao delito de corrupção de menores (que prescreve em 4 anos), e ainda o fato de o acusado ser menor a época dos fatos, reduzindo da metade o prazo prescricional (2 anos), declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição,
de oficio
, ao delito de corrupção de menores se entre a sentença condenatória prolatada (16.10.2017) até a presente data, já transcorreram mais de 2 (dois) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V c/c art. 115 ambos do CPB.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL E APLICAÇAO DA ATENUANTE AQUEM DO MINIMO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as circunstâncias do crime,
mantenho a pena base aplicada em 4 anos e 9 meses
, próximo do mínimo legal e proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Igualmente, o magistrado reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, atenuando a pena em 1/6, no entanto, fundamentou devidamente a manutenção da pena base no mínimo legal, consoante entendimento da sumula 231 do STJ.

REDUÇÃO OU DISPENSA DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. 3. A pena de multa aplicada em 103 dias-multa foi proporcional, não havendo que se falar em redução tão pouco em dispensa se a pena de multa é consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício declarada extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento e de oficio declarada extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTE: ANTONIO PAULO SILVA MONTEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005858-68.2017.8.14.0028
R e l a t ó r i o

ANTONIO PAULO SILVA MONTEIRO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II c/c art. 70 ambos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA.

Relata a denuncia que no dia 15.04.2017 o acusado, na companhia de Rodrigo Silva Monteiro e duas adolescentes Nagila Bianca e Maria Regiane, mediante violência no uso de arma branca, subtraíram da vítima, mototaxista seu relógio, um aparelho celular, um pen drive e a quantia de R$40,00.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Rodrigo Silva Monteiro
e
Antônio Paulo Silva Monteiro
ambos a pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 36 (trinta e seis) dias e 103 (cento e três) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70 ambos do Código Penal Brasileiro e at. 244-B do ECA.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição com relação ao delito previsto no art. 244-B do Eca e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal, redução da atenuante de confissão aquém do mínimo e dispensa ou redução da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A defesa pugna pela absolvição do acusado ao delito previsto no art. 244-B do ECA. Como é cediço, o crime previsto no art. 244-B do ECA é crime formal como previsto na sumula n. 500 do STJ: ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿, ou seja, não é necessária a ocorrência de um resultado naturalístico.

O tema em discussão já foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Resp n. 1.127.954-DF, tendo essa Corte firmado entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B do ECA, possui natureza formal, sendo prescindível para sua configuração prova efetiva e posterior corrupção do menor, mas tão somente a comprovação da participação do inimputável em pratica delituosa na companhia de maior de 18 anos.

Desse modo, a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sendo dispensada, para sua configuração, prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

Ademais, os elementos de provas constantes dos autos confirmam a participação das menores na empreitada criminosa.

Por outro lado, considerando a pena fixada ao crime previsto no art. 244-B do ECA de 1 (um) ano de reclusão, mister a análise da prescrição. Consoante disposto no art. 109, V do CPB, prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Ressalte-se que o acusado era menor de 21 anos a época dos fatos, e considerando o disposto no art. 115 do CP, o prazo será reduzido da metade, prescrevendo assim em 02 (dois) anos.

Nesse sentido, entre a sentença condenatória prolatada (16.10.2017) até a presente data, já transcorreram mais de 2 (dois) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V c/c art. 115 ambos do CPB, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade.

Assim,
de ofício, quanto ao delito de corrupção de menores, declaro extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena base ao crime de roubo qualificado.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis as circunstancias do crime,
mantenho a pena base aplicada em 4 anos e 9 meses
, próximo do mínimo legal e proporcional aos fatos e dentro dos parâmetros legais.

Igualmente, o magistrado reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, atenuando a pena em 1/6, no entanto, fundamentou devidamente a manutenção da pena base no mínimo legal, consoante entendimento da sumula 231 do STJ que dispõe: ¿a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Do mesmo modo, a pena de multa aplicada em 103 dias-multa foi proporcional, não havendo que se falar em redução tão pouco em dispensa se a pena de multa é consectário lógico e inafastável do tipo penal legalmente previsto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos, e de ofício declarada extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA